Tribunal: TJDFT
Processo: 0050567-72.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0050567-72.2010.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE OLINARDY DE AGUIAR FERNANDES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE OLINARDY DE AGUIAR FERNANDES, desacompanhado de preparo. Embora o apelante afirme ser beneficiário da justiça gratuita, não localizei nos autos a decisão correspondente. Por conseguinte, intime-se o recorrente para que demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Caso contrário, deverá recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora